Tribunal: TJES
Processo: 0079004-36.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079004-36.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TULIOS REPRESENTACOES LTDA e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA COMPROVADA DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal movida contra TULIOS REPRESENTAÇÕES LTDA e TULIO YLRAM GOUVEA. O Município sustenta que não permaneceu inerte e que a paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada inércia do Município exequente; e (ii) verificar se operou a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, conforme a tese firmada no Tema 444 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor no curso do processo executivo, o que não se verifica quando há requerimentos e diligências úteis praticadas dentro do prazo, mesmo que a tramitação se arraste por morosidade judicial.

O Município requereu a citação por edital diante da constatação de endereço incerto (2011), buscou constrição de bens via sistemas BACENJUD (2012) e RENAJUD (2013), e indicou novo endereço ativo junto à Junta Comercial em 2016, o que demonstra atuação diligente e contínua.

A demora de quase três anos entre o requerimento de penhora (2016) e a expedição do mandado (2019) é atribuível exclusivamente ao aparato judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

A certificação da mudança da empresa do novo endereço indicado, ocorrida em 22/06/2019, configura o ato inequívoco de dissolução irregular para fins de contagem do prazo da prescrição para o redirecionamento, conforme o item (ii) da tese firmada no Tema 444/STJ.

Tendo o pedido de redirecionamento sido apresentado em 21/12/2022, não se ultrapassou o prazo quinquenal exigido, e não se demonstrou inércia da Fazenda Pública no período, afastando-se a prescrição.

A sentença, ao reconhecer a prescrição em ambas as modalidades, desconsiderou os atos concretos de impulso processual praticados pelo Município, impondo-se sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente pratica atos úteis à tramitação da execução e a paralisação decorre da morosidade do sistema judiciário.

A contagem do prazo para redirecionamento da execução fiscal tem início a partir da prática de ato inequívoco de dissolução irregular, e sua configuração exige a demonstração de inércia da Fazenda Pública.

A atuação diligente do ente exequente, com requerimentos processuais e busca de informações em órgãos oficiais, afasta a ocorrência de prescrição intercorrente e para o redirecionamento.

O reconhecimento de prescrição exige a conjugação de inércia do credor e decurso do prazo legal, não bastando a mera paralisação do processo por falhas do aparato judicial.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 3º e 4º; CTN, art. 135, III; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.222.444/RS (Tema 444), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, REsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.11.2015, DJe 26.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0079004-36.2010.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: TULIOS REPRESENTACOES LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em razão da sentença (ID 15550910), que acolheu a exceção de pré-executividade e pronunciou a prescrição intercorrente e a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal movida em desfavor de
TULIOS REPRESENTACOES LTDA
e
TULIO YLRAM GOUVEA
.

Em suas razões recursais (ID 15550912), sustenta a inocorrência de prescrição, ante a ausência de inércia da Fazenda Pública, que promoveu atos para o prosseguimento do feito, argumentando que a demora na realização das diligências decorreu da morosidade dos mecanismos da justiça (Súmula 106 do STJ).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como se pode notar, cinge-se a questão

sob exame à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário e da viabilidade do redirecionamento da execução.

A prescrição se caracteriza pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito. Desta forma, serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, conferindo ao instituto característica sancionatória ao afirmar que “
a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.
” (REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Assim, a jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Analisando os autos, verifico que o Município ajuizou a demanda executiva, visando a cobrança de débito fiscal, em 01/02/2010.

E, pela análise do caderno processual, no presente caso não restou caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente ou da prescrição para o redirecionamento. Explico.

Observa-se que, após tentativas frustradas de citação postal, o Município requereu a citação por edital em 15/09/2011, por estar a executada em local incerto e não sabido, medida esta que demonstra a diligência do exequente em angularizar a relação processual.

Na sequência, o ente público não se manteve inerte, requerendo diligências via BACENJUD em 2012 e RENAJUD em 2013, buscando a satisfação do crédito.

Importante destacar que, em 29/07/2016, o Município peticionou indicando novo endereço da executada para penhora (Av. Champagnat), obtido mediante consulta à Junta Comercial.

Ocorre que o mandado de penhora e avaliação somente foi expedido em 04/06/2019, ou seja, quase três anos após o requerimento do exequente, evidenciando que a demora no andamento processual não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Cumprido o mandado em 22/06/2019, o Oficial de Justiça certificou que a empresa havia se mudado "há mais de seis meses", o que denota que, ao tempo do requerimento do Município (2016), a indicação do endereço tinha respaldo fático, e a diligência poderia ter sido frutífera se realizada tempestivamente pelo mecanismo judiciário.

Ainda, em 15/09/2020, o Município indicou novo endereço (Rua Henrique Laranja), demonstrando a continuidade na busca pelo devedor e seus bens, afastando a alegação de desídia.

Intimado a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade que alegava a prescrição, o ente público a refutou, demonstrando que não houve inércia e que o direito de redirecionar a execução surgiu apenas com a confirmação da dissolução irregular pelos Oficiais de Justiça.

Pois bem.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte.

No que tange especificamente à prescrição para o redirecionamento da execução fiscal,
a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 444
, que fixou a seguinte tese:

"(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado
da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes [...]. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário [...]; e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública
, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior [...], cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional."

No caso concreto, a tese de que o termo inicial da prescrição para o redirecionamento seria a citação por edital ou a ciência da não localização em 2011 não se sustenta.

Isso porque o Município continuou diligenciando e logrou êxito em localizar um novo endereço da empresa (Av. Champagnat) ativo perante a Junta Comercial em 2016. Esse fato afasta a presunção de dissolução irregular que poderia ter surgido em 2011, renovando a necessidade de tentativa de localização no novo endereço cadastral.

O ato inequívoco de dissolução irregular, para fins de contagem do prazo prescricional do redirecionamento (Tema 444, item ii), configurou-se apenas em
22/06/2019
, quando o Oficial de Justiça certificou que a empresa havia se mudado daquele endereço atualizado.

Considerando que o pedido de redirecionamento ao sócio foi apresentado na data de
21/12/2022
, não decorreu o prazo quinquenal desde a constatação da dita dissolução irregular (2019).

Ademais, conforme preconiza o item (iii) do Tema 444, a prescrição para o redirecionamento exige a demonstração inequívoca de
inércia da Fazenda Pública
, o que não ocorreu na hipótese. O exequente diligenciou ativamente na busca de novos endereços e requereu as medidas cabíveis, sendo que o longo lapso temporal entre o pedido de penhora (2016) e a expedição do mandado (2019), conforme visto, deve ser imputado exclusivamente às falhas do mecani
smo judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Neste contexto, uma vez que o exequente promoveu diligênc
ias úteis e que a demora na efetivação das medidas constritivas não decorreu de sua inércia, não há que se falar em prescrição intercorrente ou prescrição para o redirecionamento.

Por tal motivo, consid
erando as peculiaridades do caso concreto e a atuação diligente do Município, a sentença deve ser anulada.

A propósito d
o tema, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determin
ar o reto
rno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)